Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714477-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PAULO SERGIO ALEXANDRE GOMES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0705671-57.2025.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento odontológico. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal, no que se refere aos pedidos de que seja reconhecido o cumprimento da liminar e de que seja determinada a prestação de caução pelo autor, uma vez que não foram submetidos ao Juízo de primeiro grau. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025 18:46:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador